Tribunal: TJMT
Processo: 1010327-12.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010327-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0001-49 (APELANTE), JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 320.558.488-01 (ADVOGADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0002-20 (APELANTE), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91 (APELANTE), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0005-72 (APELANTE), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0006-53 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEFAZ/MT (SUFIS) (APELADO), COORDENADOR DE GESTÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266/STF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 29/11/2023. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM MAIOR EXTENSÃO.

I. Caso em exame

1.

Retorno dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.266 da repercussão geral, em mandado de segurança impetrado, contra ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT e ao Coordenador de Gestão das Obrigações Tributárias do Estado de Mato Grosso. A impetrante pediu que as autoridades coatoras se abstivessem de exigir o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, não contribuintes do imposto. A ação mandamental foi ajuizada em 23/03/2022, e o acórdão anteriormente proferido limitou a inexigibilidade do tributo ao período compreendido entre a data da impetração e 04/04/2022.

II. Questões em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em juízo de retratação, o acórdão anteriormente proferido deve ser adequado à tese vinculante firmada no Tema nº 1.266/STF, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022 em favor da impetrante, que ajuizou ação judicial antes de 29/11/2023.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de retratação concretiza o sistema de precedentes qualificados e impõe aos órgãos jurisdicionais a readequação de seus julgados às teses firmadas pelos Tribunais Superiores, em prestígio à uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.266 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que estabelece vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.266, define que as leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da lei complementar.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.266, afasta, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

7.

A impetrante ajuizou o mandado de segurança em 23/03/2022, antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, e questionou desde a inicial a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, não contribuintes do imposto.

8.

A hipótese dos autos enquadra-se na modulação de efeitos prevista na Tese III do Tema nº 1.266/STF, ressalvada a verificação administrativa ou judicial própria quanto à existência de recolhimento, depósito, compensação ou outros efeitos patrimoniais decorrentes da controvérsia.

9.

A conclusão anterior, que limitava a proteção ao período da anterioridade nonagesimal, deve ser adequada ao precedente obrigatório, pois, embora a Lei Complementar nº 190/2022 não se submeta à anterioridade anual, a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal confere tutela específica aos contribuintes que judicializaram a matéria até 29/11/2023.

10.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa a modulação fixada no Tema nº 1.266/STF e reconhece a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, exclusivamente no exercício de 2022, para contribuintes que ajuizaram ação judicial tempestivamente.

11.

A concessão da segurança não implica reconhecimento de direito à restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos, limitando-se à inexigibilidade do tributo não pago, conforme delimitação do Supremo Tribunal Federal.

12.

Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

13.

Juízo positivo de retratação exercido. Segurança concedida em maior extensão.

Tese de julgamento: 1. O órgão julgador deve exercer juízo positivo de retratação quando o acórdão recorrido diverge de tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. A Lei Complementar nº 190/2022 submete a cobrança do ICMS-DIFAL à anterioridade nonagesimal, sem incidência da anterioridade anual. 3. A modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.266/STF afasta, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício. 4. O mandado de segurança ajuizado em 23/03/2022 para questionar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 enquadra-se na proteção conferida pela modulação do Tema nº 1.266/STF. 5. A inexigibilidade reconhecida com fundamento na modulação do Tema nº 1.266/STF não assegura restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de retorno dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266 da repercussão geral, nos autos da Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1010327-12.2022.8.11.0041.

Na origem, Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., matriz e filiais impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT e ao Coordenador de Gestão das Obrigações Tributárias do Estado de Mato Grosso, objetivando que as autoridades coatoras se abstivessem de exigir o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, não contribuintes do imposto. (Id. 163261943).

A ação mandamental foi ajuizada em 23/03/2022, antes, portanto, da data-limite de 29/11/2023 posteriormente estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal para fins de modulação de efeitos no Tema n. 1.266.

O Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá concedeu parcialmente a segurança, para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pela impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida. (Id. 163262680).

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da LC n. 190/2022 e a inaplicabilidade das anterioridades anual e nonagesimal, por entender que a lei complementar não teria instituído nem majorado tributo, mas apenas regulamentado matéria já existente. (Id. 163262683).

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em acórdão relatado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, deu parcial provimento ao recurso do Estado, para limitar a obrigação imposta ao Fisco ao período compreendido entre a data da impetração e 04/04/2022, mantendo, no mais, a sentença. O acórdão assentou que a LC n. 190/2022 estaria sujeita apenas à anterioridade nonagesimal e que, por se tratar de mandado de segurança preventivo, a proteção deveria ficar limitada ao período posterior à impetração. (Id. 180423159).

A impetrante opôs embargos de declaração, apontando omissões e erro material quanto à natureza preventiva da impetração, à modulação de efeitos da ADI n. 5.469/DF, aos Temas de Repercussão Geral n. 107, 171, 665, 1.093 e 1.094, bem como ao art. 3º da LC n. 190/2022. (Id. 182102655).

Os aclaratórios foram acolhidos em parte, com efeitos infringentes, reconhecendo-se a existência de premissa equivocada quanto à limitação temporal da exação, porquanto a causa havia sido analisada em dissonância com as provas anexadas à inicial. (Id. 209789671).

Posteriormente, a impetrante interpôs recurso especial e extraordinário contra o acórdão de apelação, complementado pelo acórdão dos embargos de declaração, insistindo na inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022. (Id. 213091680 e 209789671).

Sobreveio decisão da Vice-Presidência deste Tribunal determinando a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para eventual juízo de retratação, diante da aparente desconformidade do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266/STF. (Id. 372338852).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os autos retornam a este órgão fracionário para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, diante da superveniência de orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, cuja tese pode alterar a extensão da segurança anteriormente concedida.

Como se sabe, o juízo de retratação constitui mecanismo de concretização do sistema de precedentes qualificados introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015, impondo aos órgãos jurisdicionais o dever de readequação de seus julgados às teses firmadas pelos Tribunais Superiores, em prestígio à uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, nos termos dos arts. 926 e 927 do Diploma Processual.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para limitar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL ao período compreendido entre a data da impetração e 04/04/2022, sob o fundamento de que a LC n. 190/2022 estaria sujeita apenas à anterioridade nonagesimal.

Os embargos de declaração opostos pela impetrante foram acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para corrigir premissa equivocada quanto à limitação temporal da exação, notadamente porque a impetração não se restringia a pretensão meramente preventiva dissociada de prova documental.

A questão, contudo, deve ser reexaminada à luz do julgamento superveniente do RE n. 1.426.271/CE (Tema n. 1.266/STF).

No referido precedente vinculante, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: é constitucional o art. 3º da LC n. 190/2022, que estabelece vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal; as leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC n. 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da lei complementar e, que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

No caso concreto, a ação mandamental foi ajuizada em 23/03/2022, portanto antes do marco temporal fixado pelo STF. Além disso, desde a inicial, a impetrante questiona a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, não contribuintes do imposto.

A hipótese dos autos, portanto, enquadra-se na modulação de efeitos prevista na Tese III do Tema n. 1.266/STF, ressalvada, naturalmente, a verificação administrativa ou judicial própria quanto à existência de recolhimento, depósito, compensação ou outros efeitos patrimoniais decorrentes da controvérsia.

A conclusão anterior, que limitava a proteção ao período da anterioridade nonagesimal, deve ser adequada ao precedente obrigatório. Embora permaneça correto o entendimento de que a LC n. 190/2022 não se submete à anterioridade anual, a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal confere tutela específica aos contribuintes que, como a impetrante, judicializaram a matéria até 29/11/2023, exclusivamente quanto ao exercício de 2022.

A jurisprudência deste Tribunal já vem observando integralmente as diretrizes fixadas pela Suprema Corte, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL exclusivamente quanto ao exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação judicial tempestivamente, em conformidade com a modulação estabelecida no Tema 1.266.

Na Apelação/Remessa Necessária n. 1013519-50.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 27/054/2026, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que: “
A cobrança do ICMS-DIFAL é válida a partir de 05.4.2022, observada a anterioridade nonagesimal prevista na LC 190/2022. Entretanto, aplica-se a modulação de efeitos do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF) aos contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023, afastando a exigência no exercício de 2022”
.

No mesmo sentido, no julgamento da Apelação Cível n. 1006334-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Julgado em 27/05/2026, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu que
“A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte submete-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da CF/1988. 2. Aplica-se a modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF para afastara exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023.”

Ainda, em precedente desta Corte, na Apelação Cível n. 1013725-64.2022.8.11.0041, de minha relatoria, julgado em 2025, assentou que “
A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF impede a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício
”.

A convergência entre a orientação do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência deste Sodalício reforça a necessidade da reforma da prestação jurisdicional de primeira instância, sob pena de subsistência de julgado parcialmente dissociado de precedente vinculante.

A remessa necessária, por sua vez, não comporta acolhimento para restringir a segurança concedida, pois o capítulo sentencial que afastou a cobrança até 05/04/2022 está em consonância com a anterioridade nonagesimal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, diante do recurso voluntário da impetrante e da modulação superveniente, a ordem deve ser ampliada para abranger todo o exercício de 2022, nos limites da tese vinculante.

Desse modo, impõe-se o exercício de juízo positivo de retratação, para adequar o acórdão anteriormente proferido à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, relativamente às operações interestaduais realizadas pela impetrante com consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado de Mato Grosso, observados os limites da modulação do Tema n. 1.266/STF.

A concessão da segurança não implica reconhecimento de direito à restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos, limitando-se à inexigibilidade do tributo não pago, conforme expressamente delimitado pelo STF.

Para fins de prequestionamento, registra-se que a matéria foi examinada à luz dos arts. 146, III, “a”, 150, III, “b” e “c”, e 155, § 2º, VII, VIII e XII, da Constituição Federal, da Lei Complementar n. 87/1996, da Lei Complementar n. 190/2022, especialmente seu art. 3º, do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, bem como dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.093, nas ADIs n. 7.066, 7.070 e 7.078 e no Tema n. 1.266 da repercussão geral. Consigna-se que a conclusão adotada decorre da aplicação da modulação de efeitos firmada no Tema n. 1.266/STF, e não do reconhecimento da incidência da anterioridade anual à LC n. 190/2022.

Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Ante o exposto, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação (Id. 163262326683), modificando-se o acórdão anteriormente proferido, bem como o acórdão integrativo no que incompatível, para adequá-los à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266/STF, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, relativamente às operações interestaduais realizadas por Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.,

matriz e filiais com consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado de Mato Grosso, observados os limites da modulação de efeitos fixada pela Suprema Corte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026